Tribunal: STF
Processo: HC 183648
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido formulado pela defesa de Daniel Ângelo de Paula, objetivando a revogação da cautelar de incomunicabilidade fixada nestes autos nos seguintes termos: 
    Ante o exposto, concedo a ordem para revogar o decreto prisional e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso.
    Contudo, fixo as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
    i) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas atividades (CPP, art. 319, I), podendo sua fiscalização dar-se por carta precatória;
    ii) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio, e com quaisquer pessoas apontadas no bojo da investigação (CPP, art. 319, III);
    iii) suspensão das atividades de negociação, consultoria e assessoramento de quaisquer títulos de dívida pública, inclusive em âmbito judicial ou para a promoção de ações judiciais, especialmente visando à extinção de créditos tributários (CPP, art. 319, VI);
    iv) proibição de ausentar-se do País (CPP, art. 319, IV), com a entrega ao Juízo de origem de seu passaporte brasileiro e eventuais passaportes estrangeiros, observado o disposto no art. 320 do Código de Processo Penal. (eDOC 49, p. 5, grifo nosso) 
    A defesa requer a revogação da medida cautelar para o fim de que o paciente restabeleça o contato com seus genitores e com seu sócio Alexandre Lima Sangali. 
    Afirma que a revogação é indispensável à manutenção das relações afetivas e profissionais inerentes à dignidade e à qualidade de vida do paciente. 
    É o relatório. Decido. 
    Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de medidas cautelares de natureza pessoal, viabilizando, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.
    In casu, a medida cautelar de incomunicabilidade se mostra de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, exceto no que diz respeito à incomunicabilidade com parentes próximos, tais como ascendentes e descendentes, e o cônjuge.
    A escolha da providência mais ajustada ao caso concreto deve se pautar pela observância dos direitos do réu, sem colocar em risco a eficácia das investigações, o processo criminal, a efetividade do direito penal ou a própria segurança social. 
    A convivência familiar é direito de envergadura constitucional, não me parecendo razoável limitar o convívio do paciente com seus genitores ou demais parentes próximos, ainda que sejam investigados nos autos do processo criminal. 
    Contudo, em relação à Alexandre Lima Sangali, com quem o paciente alega ter relação profissional do tipo societária, por ora, não é possível afirmar que os negócios mantidos em conjunto por ambos tem por fim atividades lícitas. Em verdade, consta dos autos informações no sentido contrário, que apontam para a existência de movimentações financeiras de origem espúria entre eles, razão pela qual foi autorizado por decisão judicial o bloqueio de contas de Alexandre (eDOC 6).
    Portanto, em um necessário juízo de proporcionalidade, próprio da natureza das medidas cautelares no processo penal, verifico a existência de suporte fático suficiente que aponte para a necessidade da medida de incomunicabilidade do paciente com Alexandre Lima Sangali, o que pode vir a ser modificado no decorrer da investigação. 
    Dessa forma, defiro parcialmente o pedido da defesa, mantendo a medida cautelar de incomunicabilidade fixada no “item ii” do dispositivo (eDOC 49), ressalvado apenas a possibilidade do contato com os ascendentes, descendentes e cônjuge, ainda que investigados. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente